Tribunal: STF
Processo: RE 86202
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-28
Data de publicação: 1978-04-28

Ementa:
- Corretagem de imóveis. Direito reconhecido ao intermediário do negócio realizado, face à prova e ao contrato, não comporta reexame pela via do recurso extraordinário - Súmula 279 e 454. 
Dissídio não comprovado na forma da Súmula 291.  
RE dos 1º e 3ºs. recorrentes não conhecidos.  
O corretor que contratou, apenas,  com alguns condôminos,  a mediação do imóvel comum, levando a bom termo o negócio, afinal aceito por todos, nem por isso poderá cobrar a correspondente corretagem  dos comunheiros ausentes à avença.  RE  dos  2ºs. recorrentes, conhecido e provido.